Tribunal: STF
Processo: RE 593721
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Orientação da Súmula nº 287 desta Corte. Precedentes.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte



    2. Agravo regimental não provido.